Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720633-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERON MEIRELES DE CARVALHO AGRAVADO: MARIA VALDENI LOPES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Peron Meirelles de Carvalho em face da r. decisão (ID 26799336, fl. 337) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Maria Valdeni Lopes da Costa, rejeitou a impugnação e não proveu pedido de reconsideração quanto à determinação de penhora de salário do Agravante. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto somente a penhora de percentual de salário do Agravante, que foi determinada na decisão prolatada em 25/4/2021 e publicada em 28/4/2021 (ID 26799336, fls. 282/285). Extrai-se essa circunstância do teor da decisão impugnada: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, haja vista que não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Além disso, o prazo para impugnar o pedido de penhora transcorreu "in albis", razão pela qual mantenho a decisão de ID 89713626”. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, publicada a r. decisão de deferimento da penhora sobre a verba salarial do Agravante em 28/4/2021, o prazo recursal se escoou em 19/5/2021, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que interposto apenas em 25/6/2021 (ID 26799332). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator